Tribunal: TJSP
Processo: 1021228-65.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de aparelho de televisão que apresentou vício de fabricação após um ano de uso. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do valor pago e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Hipótese de simples descumprimento contratual por vício do

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de aparelho de televisão que apresentou vício de fabricação após um ano de uso. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do valor pago e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Hipótese de simples descumprimento contratual por vício do produto que, desacompanhado de maiores desdobramentos ou lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Ausente prova de transtornos que extrapolem o mero aborrecimento ou a justa frustração. Honorários advocatícios mantidos. Verba fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa que atende aos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC e se mostra compatível com a singeleza e o trâmite célere da demanda. Parâmetros da tabela da OAB que não servem como piso obrigatório, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.